Tribunal: TCU
Processo: 029.416/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, ASS.FAR/FAR.POP/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 4493/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Central Farma / Pereira & Vieira Cosméticos Ltda., solidariamente com o Sr. Marciel Julio Rufino e com a Sra. Michelle Pereira Costa Rufino, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 9/9/2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis a Sra. Michelle Pereira Costa Rufino; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Drogaria Central Farma / Pereira & Vieira Cosméticos Ltda. e pelo Sr. Marciel Julio Rufino; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Central Farma / Pereira & Vieira Cosméticos Ltda. e do Sr. Marciel Julio Rufino, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2013 2.239,74 D 14/03/2013 1.197,99 D 14/03/2013 96,50 D 14/03/2013 51,00 D 08/04/2013 4.256,40 D 16/04/2013 41,31 D 31/05/2013 346,71 D 31/05/2013 11,40 D 31/05/2013 27,54 D 31/05/2013 72,30 D 31/05/2013 3.687,76 D 04/06/2013 5,70 D 04/06/2013 13,46 D 04/06/2013 13,77 D 04/06/2013 36,00 D 04/06/2013 561,15 D 04/06/2013 2.710,52 D 01/07/2013 13,77 D 01/07/2013 822,63 D 02/07/2013 11,40 D 02/07/2013 5.342,70 D 29/07/2013 13,77 D 29/07/2013 12,39 D 29/07/2013 1.287,10 D 29/07/2013 6.579,60 D 30/08/2013 46,80 D 30/08/2013 16,20 D 30/08/2013 2.056,95 D 30/08/2013 2.887,00 D 01/10/2013 23,40 D 01/10/2013 4.225,93 D 01/10/2013 14,40 D 02/10/2013 13,50 D 02/10/2013 3.198,41 D 12/11/2013 4,80 D 12/11/2013 38,40 D 12/11/2013 3.901,48 D 12/11/2013 5.136,91 D 06/12/2013 19,20 D 06/12/2013 56,50 D 06/12/2013 4.830,63 D 06/12/2013 2.113,68 D 30/12/2013 21,60 D 30/12/2013 81,90 D 30/12/2013 5.022,48 D 30/12/2013 8.014,98 D 07/02/2014 8.876,15 D 07/02/2014 100,80 D 07/02/2014 22,80 D 28/02/2014 27,00 D 28/02/2014 10.808,50 D 28/02/2014 1.624,71 D 28/02/2014 36,00 D 28/02/2014 1.534,20 D 28/02/2014 23,89 D 28/02/2014 88,29 D 16/04/2014 112,18 D 16/04/2014 4.484,23 D 16/04/2014 501,75 D 16/04/2014 33,60 D 12/05/2014 27,00 D 12/05/2014 38,40 D 12/05/2014 5.912,92 D 12/05/2014 2.910,53 D 30/05/2014 5.446,20 D 30/05/2014 98,68 D 30/05/2014 85,20 D 30/05/2014 1.667,14 D 07/07/2014 38,25 D 07/07/2014 69,96 D 07/07/2014 6.118,80 D 08/07/2014 13,46 D 08/07/2014 85,18 D 08/07/2014 1.119,55 D 31/07/2014 99,00 D 31/07/2014 7.904,80 D 01/08/2014 13,46 D 01/08/2014 6.030,08 D 01/09/2014 49,20 D 01/09/2014 87,00 D 01/09/2014 4.908,70 D 09/09/2014 3.039,32 D 01/10/2014 53,55 D 01/10/2014 4.562,40 D 01/10/2014 60,60 D 02/10/2014 294,95 D 03/11/2014 84,60 D 03/11/2014 13,50 D 03/11/2014 8,40 D 03/11/2014 3.559,40 D 28/11/2014 62,64 D 01/12/2014 54,00 D 01/12/2014 19,20 D 01/12/2014 2.520,60 D 14/01/2015 38,53 D 14/01/2015 66,00 D 14/01/2015 34,98 D 14/01/2015 38,40 D 14/01/2015 5.984,90 D 14/01/2015 1.580,69 D 09/02/2015 36,00 D 09/02/2015 79,80 D 09/02/2015 13.995,22 D 10/02/2015 19,08 D 10/02/2015 12,55 D 10/02/2015 3.956,04 D 03/03/2015 39,60 D 03/03/2015 57,60 D 03/03/2015 6.778,49 D 03/03/2015 14.347,03 D 02/04/2015 61,69 D 02/04/2015 52,40 D 02/04/2015 107,20 D 02/04/2015 12.900,64 D 02/04/2015 7.473,52 D 05/05/2015 65,28 D 05/05/2015 122,55 D 05/05/2015 62,40 D 05/05/2015 16.213,49 D 05/05/2015 7.642,50 D 12/06/2015 34,80 D 12/06/2015 23.836,18 D 12/06/2015 36,30 D 15/06/2015 76,83 D 15/06/2015 25,10 D 15/06/2015 5.987,52 D 03/07/2015 73,20 D 03/07/2015 19,20 D 03/07/2015 20.492,90 D 06/07/2015 58,70 D 06/07/2015 25,10 D 06/07/2015 5.299,82 D 05/08/2015 162,80 D 05/08/2015 16.227,30 D 06/08/2015 98,82 D 06/08/2015 5.509,28 D 06/08/2015 12,55 D 31/08/2015 78,00 D 31/08/2015 6.643,62 D 31/08/2015 7,20 D 31/08/2015 18.854,80 D 14/10/2015 217,20 D 14/10/2015 49,14 D 14/10/2015 10.574,70 D 14/10/2015 5.550,64 D 14/10/2015 62,64 D 30/10/2015 13,50 D 30/10/2015 67,20 D 30/10/2015 19,20 D 30/10/2015 12.762,85 D 30/10/2015 2.708,64 D 18/12/2015 11,12 D 18/12/2015 5.971,13 D 18/12/2015 9,60 D 18/12/2015 25,20 D 18/12/2015 22.999,80 D 21/01/2016 5.916,24 D 21/01/2016 178,80 D 21/01/2016 13,50 D 21/01/2016 153,60 D 21/01/2016 10.751,20 D 17/02/2016 20.457,80 D 17/02/2016 24,00 D 17/02/2016 100,44 D 17/02/2016 138,76 D 17/02/2016 3.385,80 D 07/03/2016 407,42 D 07/03/2016 187,96 D 07/03/2016 12.311,65 D 09/03/2016 94,15 D 09/03/2016 5.470,74 D 01/04/2016 204,60 D 01/04/2016 72,99 D 01/04/2016 27,00 D 01/04/2016 6.731,97 D 01/04/2016 988,20 D 29/04/2016 93,90 D 29/04/2016 11.603,45 D 29/04/2016 40,00 D 03/05/2016 7,02 D 03/05/2016 3.280,50 D 02/06/2016 7,02 D 02/06/2016 2.214,00 D 03/06/2016 51,60 D 03/06/2016 18,00 D 03/06/2016 9.096,73 D 30/06/2016 18,00 D 30/06/2016 5.678,75 D 30/06/2016 1.053,00 D 03/08/2016 128,50 D 03/08/2016 7,02 D 03/08/2016 5.866,00 D 03/08/2016 3.442,50 D 09/09/2016 49,20 D 09/09/2016 7.710,20 D 09/09/2016 22,80 D 09/09/2016 3.834,00 D 9.4. aplicar, individualmente, ao estabelecimento comercial Drogaria Central Farma / Pereira & Vieira Cosméticos Ltda. e ao Sr. Marciel Julio Rufino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências que entender cabíveis.